Tribunal: STF
Processo: Rcl 84553
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Francivaldo Oliveira da Costa, em 11.9.2025, contra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Agravo de Instrumento n. 1018990-80.2025.4.01.0000, pelo qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal. Consta da decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de procedimento comum ajuizada por Francivaldo Oliveira da Costa, para que fosse fornecido ao autor a Terapia CILTA-CEL (CILTACABTAGENE AULEUCEL), na forma prescrita no receituário médico apresentado junto à inicial, no prazo de 10 (dez) dias.



    (...) Verifica-se dos autos, que referida decisão foi suspensa, diante da ausência de manifestação técnica que comprovasse a imprescindibilidade da terapia indicada, sendo determinada a expedição de ofício ao Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) e ao NATJUS/DF, para manifestação sobre o caso. 



    Não obstante, seus efeitos foram restabelecidos, para ‘determinar que a Ré, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, custeie integralmente o tratamento com Ciltacabtagene Autoleucel (CILTA-CEL), incluindo todos os procedimentos acessórios e indispensáveis à sua realização, como a coleta e criopreservação de células-tronco, internação no Hospital Israelita Albert Einstein e demais despesas, conforme prescrição médica e orçamento já constante nos autos (IDs 2183882058, 2184016587, 2192359510 e 2194799340)’. 



    Nesse contexto, restabelecidos os efeitos da decisão agravada, permanece o interesse da parte agravante no presente recurso.



    (...) No caso, o deferimento do pedido encontra-se amparado em informações prestadas pelo Hemocentro de Ribeirão Preto/SP, atestando que ‘a terapia com Ciltacabtagene autoleucel é clinicamente indicada para o quadro de mieloma múltiplo recidivado ou refratário, e o paciente em questão tem indicação para tal’. E, também, no parecer do NATJUS, que ‘afirma expressamente que o autor se enquadra no público-alvo da bula do medicamento (quesito 3.1) e que não há substituto terapêutico equivalente disponível no SUS com eficácia comparável ao Cilta-cel (quesito 3.2), uma vez que as alternativas convencionais (como talidomida, dexametasona, ciclofosfamida, melfalana, prednisona e bortezomibe) mostraram falência terapêutica no caso concreto’. Não obstante, mostra-se relevante a alegação da agravante, no sentido de que não estaria comprovada a utilização de alternativa oferecida pelo convênio, in verbis: 



    Quanto ao dano irreversível causado à União, se dá pelo fato de se tratar de medicamento de alto custo, em comparação aos tratamentos alternativos disponíveis na rede privada, que é a conduta que habitualmente se adota, onde é oferecida em segunda linha essa outra opção, um esquema que chama KPD (Carfilzomibe + pomalidomida + dexametasona). Existe essa alternativa ainda a ser oferecida pelo convênio (...). 



    Destarte, diante do alto custo do tratamento pleiteado, com potencial comprometimento do equilíbrio financeiro do programa disponibilizado aos funcionários, bem como da irreversibilidade da medida, impõe-se a suspensão da decisão, até a realização de perícia judicial, com vistas à comprovação da ausência/ineficácia de outras alternativas na rede privada disponibilizadas pela agravada ao caso. 



    ANTE O EXPOSTO, defere-se o pedido de tutela recursal antecipada, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a imediata realização de perícia judicial, com vistas a comprovação da ausência/ineficácia de outras alternativas na rede privada disponibilizadas pelo Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados” (doc. 4 - grifos nossos).



    2. O reclamante alega-se “idoso, diagnosticado com mieloma múltiplo recidivo e refratário, com progressão rápida, que o coloca diante de uma sentença de morte iminente, sendo necessária a realização da terapia CILTA-CEL (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL), para que possa ter uma sobrevida digna, conforme prescrição 2 médica realizada pela Dra. Lucila Nassif Kerbauy, coordenadora médica da terapia celular avançada no hospital Albert Einstein (doc. 05). Diante da prescrição médica e da negativa formalizada pelo programa de assistência à saúde na Câmara dos Deputados, o reclamante ajuizou ação ordinária perante a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal (processo n. 1040137-50.2025.4.01.3400), pleiteando o custeio do tratamento em face da União Federal” (fls. 1-2).



    Afirma que “não obstante a prova cabal constante nos autos de que foram esgotados os esquemas de tratamento convencionais e que na presente hipótese não há substituto terapêutico com eficácia comparável ao Cilta-Cel, uma vez que as alternativas oferecidas em linhas anteriores não foram eficazes, a r. decisão proferida pela 5ª Turma do E. TRF1 entendeu por bem suspender os efeitos da medida liminar a fim de que seja realizada perícia judicial para comprovar a ausência/ineficácia de outras alternativas disponibilizadas pelo convênio. Tal medida, com a devida vênia, subverte a lógica estabelecida no Tema 6 da Repercussão Geral, uma vez que a r. decisão suspendeu a medida liminar para produzir provas que já existem nos autos, provas essas que foram produzidas pelos 3 órgãos técnicos NATJUS e HEMOCENTRO, em estrita observância ao que determina a ratio decidendi do Tema 6 deste C. Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3).



    Sustenta que “o r. acórdão, com as mais respeitosas vênias, proferiu entendimento que não condiz com a realidade das provas acostadas nos autos, que demonstram que o reclamante, além de já ter passado por segunda linha de tratamento, iniciou a terceira linha de tratamento, apresentando rápida progressão da doença. A gravidade do quadro clínico revela-se pelos inúmeros relatórios médicos emitidos nos últimos meses, em especial o mais recente, emitido no dia 09 de setembro de 2025, que atesta nova progressão da doença, com plasmocitoma em costelas, dores ósseas controladas apenas com morfina, derrame pleural volumoso neoplásico, que o levaram à internação e necessidade de drenagem torácica, estando em estado delicado de saúde. Isso significa que o prolongamento da ação para a realização de dispensável perícia judicial e o não fornecimento imediato do tratamento implicará em sentenciar o reclamante à morte, o deixando apenas a aguardar o desfecho letal” (fl. 4).



    Enfatiza que “já passou por todas as alternativas de tratamento convencionais sem sucesso, motivo pelo qual a imposição de prova pericial mostra-se totalmente prejudicial e despicienda no presente caso” (fl. 4).



    Requer “seja concedida a tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018990-80.2025.4.01.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, restabelecendo-se integralmente a eficácia da tutela provisória deferida pelo juízo da 3ª Vara Federal do Distrito Federal, determinando-se à União, o fornecimento imediato da terapia pleiteada, sob pena de fixação de multa diária e bloqueio de verba pública” (fl. 11).



    Pede “o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja reformado o acórdão reclamado, restabelecendo-se a decisão de primeira instância em conformidade com a Súmula Vinculante 61 e o Tema 6 da Repercussão Geral, garantindo-se ao reclamante o direito ao fornecimento da terapia CILTA-CEL (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL)” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em relação ao alegado descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, na espécie vertente, o reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu os efeitos da decisão que concedeu o fornecimento emergencial de tratamento oncológico, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, consta ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).



    8. O paradigma apontado versa sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na espécie vertente, o reclamante buscou a condenação da beneficiária ao fornecimento da terapia CILTA-CEL (CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL) para tratamento de mieloma múltiplo recidivo e refratário.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO. MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA AGUARDAR DECISÃO EM IRDR. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.052-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    9. O grave quadro de saúde apresentado pelo reclamante não admite o alongamento desnecessário e desproporcional na adoção de procedimentos burocráticos para a aferição da existência e efetividade de outras alternativas terapêuticas a serem ofertadas pelo Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados. Isso porque está indubitavelmente retratado nos autos o agravamento de seu quadro de saúde, o uso de opioides na tentativa de aplacar seu sofrimento e a adoção de procedimentos dolorosos e invasivo na tentativa de atenuar o risco iminente de óbito. Não é demasia realçar a necessidade de imediata solução sobre o início de seu tratamento, sob pena de se perpetuar a afronta à dignidade do paciente, em sofrimento pelo impiedoso mal que o acomete.



    Deve-se assinalar, como identificado na decisão reclamada, que o magistrado de primeiro grau cautelosamente suspendeu os efeitos da tutela por ele deferida a fim de obter a prévia manifestação do Natjus e também do Hemocentro de Ribeirão Preto/SP. Apenas após tais manifestações em favor da adoção da terapia para o caso concreto do reclamante, o magistrado restabeleceu os efeitos da tutela. Consta da decisão cujos efeitos foram suspensos pela autoridade judiciária reclamada:



    “No caso dos autos, o tratamento pleiteado – Ciltacabtagene Autoleucel (CILTA-CEL) – é uma terapia inovadora de células CAR-T, aprovada pela Anvisa (Registro MS 1.1236.0222.001-1), pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e pela European Medicines Agency (EMA), indicada precisamente para pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário após pelo menos três linhas de tratamento prévias, incluindo inibidor de proteassoma, imunomodulador e anticorpo anti-CD38. O relatório médico já apontava a eficácia da terapia (ID 2183882058). Corroborando, o Hemocentro de Ribeirão Preto/SP, referência nacional em terapia celular, em resposta a este Juízo, atestou que “a terapia com Ciltacabtagene autoleucel é clinicamente indicada para o quadro de mieloma múltiplo recidivado ou refratário, e o paciente em questão tem indicação para tal” (ID 2199976756) (...)



    O Parecer do NatJus, por sua vez, em sua nota técnica detalhada, afirma expressamente que o autor se enquadra no público-alvo da bula do medicamento (quesito 3.1) e que não há substituto terapêutico equivalente disponível no SUS com eficácia comparável ao Cilta-cel (quesito 3.2), uma vez que as alternativas convencionais (como talidomida, dexametasona, ciclofosfamida, melfalana, prednisona e bortezomibe) mostraram falência terapêutica no caso concreto. Embora o NatJus não avalie custo-efetividade (quesito 3.3), menciona posicionamentos internacionais favoráveis: a Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) recomendou a incorporação do Cilta-cel em agosto de 2023 para pacientes em condições semelhantes, condicionado a critérios clínicos que o autor atende, excetuando-se a contagem estrita de linhas (ainda na segunda linha, mas com refratariedade comprovada). O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) do Reino Unido iniciou avaliação, mas esta foi suspensa por retirada de submissão da fabricante, sem posicionamento negativo. Ademais, o NatJus destaca riscos graves pela não utilização: progressão da doença, fraturas ósseas, insuficiência renal, hipercalcemia, redução da sobrevida global e livre de progressão, com potencial fatal (quesito 4) – ID 2205518590 (...)



    Os requisitos para a cobertura excepcional estão, portanto, sobejamente preenchidos. Os pareceres técnicos requisitados por este Juízo não deixam margem para dúvidas: o tratamento pleiteado é o único com potencial de oferecer uma sobrevida digna e com qualidade ao autor, cujo quadro clínico é grave, agressivo e refratário às terapias convencionais. A demora na prestação jurisdicional, neste caso, equivale a negar o próprio direito à vida. O autor já sofre com a angústia da doença e com o descumprimento inicial da ordem judicial. Não é razoável que continue a esperar por um tratamento que a ciência e os órgãos técnicos já referendaram como sendo o mais adequado para a sua condição. Forte em tais razões, RESTABELEÇO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, custeie integralmente o tratamento com Ciltacabtagene Autoleucel (CILTA-CEL), incluindo todos os procedimentos acessórios e indispensáveis à sua realização, como a coleta e criopreservação de células-tronco, internação no Hospital Israelita Albert Einstein e demais despesas, conforme prescrição médica e orçamento já constante nos autos (IDs 2183882058, 2184016587, 2192359510 e 2194799340).” (fls. 473-478, e-doc. 5).



    10. O Relatório médico produzido em 13.9.2025 (e-doc. 14, fl. 4) destaca os protocolos de tratamento aos quais o reclamante já se submeteu, não obtendo sucesso para evitar a progressão da doença, e conclui enfaticamente pela “necessidade de nova linha terapêutica o mais rápido possível para conter a progressão do quadro atual e o aparecimento de outras complicações do mieloma que inclusive colocam a vida do paciente em risco , caso haja demora na liberação do tratamento” (fl. 3, e-doc. 14).



    11. Diante de tais circunstância, forçoso reiterar a urgência qualificada na realização da perícia determinada pela autoridade reclamada e a necessidade de imediata reapreciação do caso pela autoridade judiciária reclamada, até mesmo como medida humanitária. 



    12. Pelo exposto, com as ressalvas acima explicitadas, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora